Tribunal: STF
Processo: Rcl 47950
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adair Frederico Gonçalves opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. 



    Em suas razões, o embargante aponta omissão em relação aos honorários de sucumbência. Pede que sejam fixados no montante de 15% do valor atualizado da causa.



    É o relatório. 



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo assistir razão à parte recorrente quanto à apontada omissão. 



    Todavia, segundo a jurisprudência do Supremo, não cabe condenação em honorários em sede de reclamação, considerada a sua natureza de ação constitucional. Nesse sentido: Rcl 26.936 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin; Rcl 16.418 AgR-ED, Pleno, ministro Teori Zavascki. 



    3. Ante o exposto, acolho os aclaratórios, apenas para sanar vício de omissão, porém sem aplicar efeitos modificativos.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente